Tribunal: STF
Processo: Rcl 87153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por José Agripino, contra acórdão proferido pela 2ª Turma - Prev/Serv do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no Processo nº 0005979-59.2012.4.01.3814, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante narra que “ajuizou ação previdenciária de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente (NB 105.684.246-3), o qual estava sendo auferido desde 13/03/1997, o qual fora cessado em 16/08/2012 em razão do recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 108.193.617-6) desde 10/03/1998, mediante o reconhecimento da decadência do direito da autarquia de revisar o ato de concessão, pois fulminado pela decadência, conforme expressa disposição do art. 103-A, caput e § 1º, da Lei 8.213/91.”

    3. Informa que sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão do autor e foi reconhecida a decadência, “ante a existência de expressa previsão legal.”.

    4. Noticia que o beneficiário interpôs recurso de apelação, “o qual foi provido pela Colenda 2ª Turma - Prev/Serv do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, afastando a incidência do art. 103-A da Lei 8.213/91 ao caso em tela sob o argumento de que “anulação consiste em extinguir, do mundo jurídico, ato administrativo em razão de ilegalidade presente desde a sua edição”.”.

    5. Defende que o órgão reclamado “ao afastar o prazo decadencial previsto no caput do art. 103-A da Lei 8.213/91, bem como deixar de observar o termo inicial do prazo decadencial, o mencionado órgão fracionário violou frontalmente a Súmula Vinculante nº 10 desta Corte Suprema, ao deixar de aplicar o art. 103-A da Lei 8.213/91 ao presente caso, declarando, implicitamente, sua inconstitucionalidade e esvaziar o conteúdo da referida norma legal.”

    6. Alega que “o acórdão do órgão fracionário afasta a aplicação de dispositivo legal reconhecendo, de forma transversa, sua suposta incompatibilidade com a Constituição, trazendo à baila o argumento de violação ao princípio da legalidade, pois a aplicação do prazo decadencial do referido dispositivo seria incompatível com a previsão do art. 86, § 1º, da Lei 8.213/91.”

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “propugna pelo julgamento de PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região no processo nº 0005979-59.2012.4.01.3814/MG, determinando medida adequada à observância do iter procedimental contido no art. 97 da Constituição Federal, arts. 948 a 950 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, conforme art. 161, inciso III, do RISTF, e art. 992 do CPC.”

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    13. O acórdão dito como violador foi proferido pela 2ª Turma - Prev/Serv do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no Processo nº  0005979-59.2012.4.01.3814, por meio do qual foi dado provimento à apelação do INSS quanto à incidência de decadência na cessação do auxílio-acidente diante de acumulação indevida com a aposentadoria posterior a 11/11/1997. Impõe-se transcrever a ementa do julgado (e-doc. 11; grifos originais):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA CONCEDIDA  APÓS 11/11/1997. INACUMULABILIDADE (SÚMULA 507/STJ). AUTOTUTELA  ADMINISTRATIVA (SÚMULAS 346 E 473/STF; LEI 9.784/1999, ART. 53).  DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA (TEMA 214/STJ; TNU).  RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO RECEBIDO DE  BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. MODULAÇÃO DO TEMA 979/STJ (PROCESSO PROPOSTO  EM 2012). DESCONTOS JÁ EFETUADOS. NÃO RESTITUIÇÃO. VALORES DECORRENTES  DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO (TEMA 692/STJ).  SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.  APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1.Remessa necessária e apelações de ambas as partes contra sentença que,  reconhecendo decadência para revisão do ato administrativo, condenou o  INSS a restabelecer auxílio-acidente (NB 105.684.246-3) desde a  cessação, declarou ilegalidade dos descontos de repetição de indébito e  determinou sua devolução, com correção e juros (art. 1º-F da Lei  9.494/97). O autor recorre apenas quanto aos honorários (defendendo a  inconstitucionalidade do art. 20, § 4º, do CPC/73); o INSS sustenta  inexistência de decadência por se tratar de acumulação ilegal que se  renova mês a mês e a possibilidade de cobrança de valores indevidos. Sem  contrarrazões. Redistribuição por alteração de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide decadência na  cessação do auxílio-acidente diante de acumulação indevida com  aposentadoria posterior a 11/11/1997; (ii) estabelecer a possibilidade  de a Administração cessar o pagamento por autotutela; (iii) determinar o  regime de repetição de valores pagos administrativamente antes de  23/04/2021, à luz da boa-fé do segurado e da modulação do Tema 979/STJ,  inclusive quanto aos descontos já efetuados; (iv) fixar a devolução de  valores eventualmente recebidos por força de tutela provisória  posteriormente revogada (Tema 692/STJ); (v) definir os honorários de  sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Admissibilidade regida pelo CPC/73 (art. 475, I), conforme Enunciado Administrativo nº 2/STJ.
4. A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria é vedada quando a  aposentadoria é posterior a 11/11/1997 (Súmula 507/STJ); no caso, o  auxílio-acidente tem DIB em 13/03/1997 e a aposentadoria por tempo de  contribuição em 10/03/1998, impondo a cessação do auxílio-acidente.
5. A Administração tem o dever-poder de autotutela para anular ou revogar  atos ilegais (Súmulas 346 e 473/STF; Lei 9.784/1999, art. 53), sendo  legítima a fiscalização e a adequação de pagamentos indevidos.
6. A decadência do art. 103-A da Lei 8.213/91 (Tema 214/STJ) incide sobre a revisão de ato concessório; aqui  não se anula a concessão do auxílio-acidente, mas se cessa pagamento  por acumulação ilegal, relação de trato sucessivo que não se convalida  no tempo, à luz da jurisprudência (STF, RE 1281817 ED-AgR;  STJ, AREsp 2.919.009; AgRg nos EDcl no REsp 1.559.561/SP; REsp  1.296.673/MG; TNU, PUIL 0002147-70.2011.4.01.4002).
7.Quanto ao ressarcimento por pagamentos administrativos indevidos, o art.  115, II, da Lei 8.213/91 autoriza descontos; todavia, para ações  distribuídas antes de 23/04/2021 (caso dos autos, 2012), aplica-se a  orientação consolidada pré-Tema 979/STJ, que afasta a repetição quando  evidenciada a boa-fé do segurado e o caráter alimentar (STJ, REsp  1.666.566/RJ; AgRg no REsp 1.264.742/PR; AgRg no REsp 1.431.725/RS), sem  prejuízo de manter-se a não restituição de valores já descontados, para  evitar enriquecimento ilícito (TRF6, AC 1005353-46.2018.4.01.3803).
8.Valores percebidos por força de tutela provisória posteriormente  revogada são devolvidos, admitido desconto limitado a 30% em benefício  ativo (STJ, Tema 692 – Pet 12.482/DF).
9.A sentença quanto à decadência e à repetição deve ser reformada, e a  sucumbência é recíproca, com honorários fixados em 10% do valor  atualizado da causa, rateados em 50% para cada parte, com suspensão da  exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 85, §  3º, I, e § 4º, III; art. 98, §§ 2º e 3º). O INSS é isento de custas (Lei  9.289/96, art. 4º).
IV. DISPOSITIVO
10. Remessa Necessária e Apelação do INSS parcialmente provida; apelação do autor prejudicada; sentença parcialmente reformada.”

    14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF.

    15. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.

    16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

    17. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

    18. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas, sim, mera interpretação de dispositivo legal e de jurisprudência de tribunais superiores que, interpretando o arcabouço do direito previdenciário, empregou a compreensão adotada. 

    19. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    20. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

    21. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    22. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente